Tribunal: TJES
Processo: 5016569-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016569-08.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenizatórios em face da concessionária de energia elétrica, por ausência de comprovação mínima das alegações autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminarmente, verifica-se necessário verificar se houve preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, principalmente – no caso em tela – se foi realizado o preparo recursal, para que seja conhecido o recurso e analisado seu mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

No pleito recursal em análise, não houve preparo recursal, além de que o pleito de assistência judiciária gratuita foi indeferido, não tendo ocorrido o pagamento das custas recursais.

A juntada de nova petição com documentação pertinente visando a gratuidade da justiça – fora do prazo originalmente dado por este Relator – não ampara a reforma da decisão monocrática de indeferimento já publicada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Relator.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016569-08.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: EDP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenizatórios em face da concessionária de energia elétrica, por ausência de comprovação mínima das alegações autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminarmente, verifica-se necessário verificar se houve preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, principalmente – no caso em tela – se foi realizado o preparo recursal, para que seja conhecido o recurso e analisado seu mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

No pleito recursal em análise, não houve preparo recursal, além de que o pleito de assistência judiciária gratuita foi indeferido, não tendo ocorrido o pagamento das custas recursais.

A juntada de nova petição com documentação pertinente visando a gratuidade da justiça – fora do prazo originalmente dado por este Relator – não ampara a reforma da decisão monocrática de indeferimento já publicada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Relator.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que recebeu cobrança da concessionária de energia elétrica referente a instalação que não lhe pertence. Afirma que solicitou o desligamento da instalação, mas a EDP não o concretizou e – mesmo assim – registrou débitos em seu nome. Relata que teve seu nome indevidamente negativado. Diante dessas falhas na execução do serviço, pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.

O juízo de sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por insuficiência das alegações autorais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs seu pleito recursal, requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita, e alegando a existência de falha na prestação do serviço, bem como suficiência das alegações expostas na inicial. Sustenta que os serviços foram falhos e que geraram prejuízos em seu desfavor. Requer a total procedência dos pedidos contidos na exordial.

O presente juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Certidão de transcurso do prazo legal sem manifestação, na data de 5 de dezembro de 2024 (ID 11293649).

Ato contínuo, este d. juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, diante da intempestividade da manifestação da recorrente, concedendo a parte novo prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 11938457).

Petição de juntada de documentação pela recorrente (ID 12030880) a fim de comprovar sua miserabilidade.

PROJETO DE VOTO

Conforme relatado, verifica-se que – após minuciosa análise dos autos – o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente foi indeferido por meio da decisão monocrática de ID 11938457, ocasião em que foi intimada a efetuar o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Todavia, em vez de proceder ao recolhimento das custas processuais no prazo assinalado, a recorrente apresentou nova petição, instruída com documentos que visariam comprovar sua alegada hipossuficiência.

Diante disso, constata-se a deserção do recurso interposto, uma vez que não houve o recolhimento tempestivo do preparo, conforme exigido na decisão que indeferiu a gratuidade.

A juntada de nova petição com documentação pertinente visando a gratuidade da justiça – fora do prazo originalmente dado por este Relator – não ampara a reforma da decisão monocrática já publicada.

Nesse sentido, a despeito do disposto no art. 42, § 1º, da Lei n° 9.099/1995, a recorrente não realizou o preparo recursal no prazo legal de 48h (quarenta e oito horas),
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80 do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de preparo tempestivo, conforme entendimento adotado pelos Tribunais Brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal).

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO (ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95, O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo - Contagem do prazo minuto a minuto – Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil – Enunciado 13 do Fonaje – Recurso que deve ser julgado deserto – Enunciado 80 do Fonaje – Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019).

Dessa forma, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)